Tribunal: STF
Processo: RHC 261885
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se sustenta a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o delito em questão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos demonstram a competência da Justiça estadual, não havendo, diante das circunstâncias do caso, constrangimento ilegal a ser sanado, até porque tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE, segundo a qual “é da Justiça estadual a competência para processar e julgar o crime de incitação à discriminação racial por meio da internet cometido contra pessoas determinadas e cujo resultado não ultrapassou as fronteiras territoriais brasileiras” (HC 121.283, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2014).



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.